Tribunal: TJBA
Processo: 8107897-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107897-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO SANTOS GUIMARAES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTE À ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova proposta por servidor público militar, que pretendia a realização de perícia para aferição de condições de trabalho visando futura postulação de adicional de periculosidade. 2. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inutilidade da prova diante da inexistência de regulamentação do benefício. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na produção antecipada de prova pericial (i) quando o direito material pretendido depende de regulamentação inexistente; e (ii) quando a prova requerida se revela incapaz de produzir efeitos jurídicos úteis, inclusive diante da vedação ao bis in idem. III. Razões de decidir 4. A produção antecipada de prova exige demonstração de utilidade e necessidade, inexistentes quando a prova não possui aptidão para influir no reconhecimento do direito material pretendido. 5. O art. 92, V, “p”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 estabelece que os policiais militares fazem jus ao adicional de periculosidade, penosidade e insalubridade, nas mesmas condições dos servidores civis, sendo esse direito regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 16.529/2016. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no entanto, já contempla os riscos ordinários da função, motivo pelo qual a cumulação com o adicional de periculosidade configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, inc. XIV, da CF/1988. 7. A realização de perícia mostra-se inútil, pois, mesmo que demonstrado o risco, a percepção cumulativa dos benefícios permaneceria juridicamente vedada. 8. A inutilidade da prova afasta o interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância aos princípios da economia processual e da utilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A produção antecipada de prova exige utilidade prática, inexistente quando o direito material depende de regulamentação não editada. 2. A realização de perícia é dispensável quando incapaz de produzir efeitos jurídicos, especialmente diante da vedação ao bis in idem. 3. A percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar impede a cumulação com adicional de periculosidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 485, I; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 92, V, “p”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 8022380-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1.ª Câmara Cível, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação n.º 0538053-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5.ª Câmara Cível, j. 10.06.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8107897-59.2025.8.05.0001 tendo como apelante RICARDO SANTOS GUIMARÃES e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente Procurador(a) de Justiça JG22